Tribunal: STF
Processo: ARE 928843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Considerando o trânsito de julgado da decisão final proferida no ARE nº 928.843/SP (certidão, e-doc. 9), portanto, nada mais havendo a tratar em relação ao referido recurso, restituo os autos à Secretaria Judiciária, para adoção das providências necessárias à autuação do novo recurso (e-doc. 81 e e-doc. 103), com registro de numeração própria e atual, distribuindo-se, na sequência, por prevenção em relação a este feito (art. 69, caput, do RISTF).



    Oportunamente, arquive-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator